Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-85.2011.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005707-85.2011.8.11.0064
APELANTE: ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL –IPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em diminuição ou afastamento da pena de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005707-85.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR - CPF: 826.719.151-87 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL –IPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em diminuição ou afastamento da pena de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, assim como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante p
leiteia a diminuição, em parte ou total,
da pena de multa imposta, alegando excesso na condenação.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente apelou da sentença condenatória,
requerendo a diminuição ou extinção da pena de multa
fixada na sentença condenatória.

A pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no artigos 14 da Lei no 10.826/03 detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto artigo 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

De outro norte, frise-se que a sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 40 dias-multa, diante da condenação do crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, em que a pena foi fixada em 02 anos para o referido delito.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva capacidade pagadora do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“(...) compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)” (N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Ademais, tenho que o legislador, ao indicar a pena corpórea de 02 a 04 anos de reclusão e aplicar a expressão “multa” e não determinar o quantum de multa inicial a ser fixado, entendeu que no caso do crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, essa questão seria melhor avaliada e decidida, pelo juízo sentenciante, dentro do parâmetro legal estabelecido no artigo 49, do Código Penal

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa ou sua diminuição, por fixado em obediência ao principio da proporcionalidade com a pena de segregação corporal e capacidade financeira do apenado.

Pelo exposto, em parcial
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021